Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Réu preso em flagrante delito ainda na posse de bicicleta, a qual foi objeto de crime anterior, qual seja o de furto, atrai para si o ônus de comprovar procedência lícita do bem, demonstrando que não conhecia da sua origem ilícita.

2. Recurso a que se nega provimento.